Tribunal: TJMT
Processo: 1021294-16.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021294-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), W. G. R. D. S. (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), WELLINGTON GOMES ROSA DE SOUZA - CPF: 060.674.261-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU O PEDIDO DE EXTENSÃO DA REINCIDÊNCIA À OUTRA CONDENAÇÃO PARA O FIM DE INDEFERIR O LIVRAMENTO CONDICIONAL – PROCEDÊNCIA – CONDIÇÃO PESSOAL AFETA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS PARA CÔMPUTO DE PRETENSÕES EXECUTÓRIOS, INDEPENDENTEMENTE DE SER RECONHECIDA NA SENTENÇA – INDIVIDUALIZAÇÃO JUDICIAL DE EXECUÇÃO DE PENA – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

Para computar os benefícios tratados na Lei de Execução Penal, o juiz da execução deve proceder ao somatório das condenações, analisando a natureza dos crimes (hediondo ou a ele equiparado) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência).

É possível o reconhecimento da reincidência pelo juízo da execução penal – a quem compete aferir as condições pessoais do reeducando para fixação dos critérios a serem observados para cumprimento da reprimenda e obtenção de benefícios executórios –, ainda que ela tenha sido ignorada pelo magistrado sentenciante. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
Ministério Público
, objurgando os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 0007763-07.2018.8.11.0045 – (Cód. 162928), em trâmite pela 4ª Vara Criminal da Lucas do Rio Verde/MT, que negou a extensão dos efeitos da reincidência às demais penas por crimes comuns executadas e, por consequência, readequasse a fração para a obtenção do livramento condicional ao reeducando Wellington Gomes Rosa de Souza. (Id. 61554493)

Nas razões recursais, o
Ministério Público
pugna a reforma da decisão objurgada, para reconhecer a extensão dos efeitos da reincidência às demais penas por crimes comuns executadas e, por consequência, readequasse a fração para a obtenção do livramento condicional. (Id. 61554492)

Em contrarrazões, o agravado pugnou pela manutenção da decisão combatida, sendo mantida a decisão agravada. (Id. 61554494)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 61554497).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo provimento do Agravo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 69966473)

“
Agravo em execução
— Tempo de cumprimento de pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão – Regime fechado – Irresignação ministerial – Pleiteia a extensão dos efeitos da reincidência do recuperando, por consequência, a aplicação da fração de 1⁄2 para o livramento condicional – Possibilidade – Inteligência do art. 83, inciso II, do CP – Há que se falar em eventual reforma na decisão —
Pelo provimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de agravo em execução interposto por
Ministério Público
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Lucas do Rio Verde/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 0007763-07.2018.8.11.0045 – (Cód. 162928 - SEEU).

O
Parquet
requer a extensão dos efeitos da reincidência, reconhecida na ação pena de n.º 0003662-96.2015.8.11.0055, nas demais condenações do agravante.

Razão possui o Ministério Público.

O reeducando possui responde ao PEP nº.7763-07.2018.8.11.0045, referente às seguintes condenações:

a) Ação Penal nº. 0003662-96.2015.8.11.0055, com pena corporal estabelecida em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão;

b) Processo-crime nº. 0003018-81.2018.8.11.0045, com pena corporal estabelecida em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Sucede que, ao unificar as penas do agravante, o juízo das execuções penais não alterou a fração para fins de livramento condicional, pois não estendeu a reincidência ao crime anterior.

A execução penal possui como pressuposto a existência de um título condenatório ou uma sentença absolutória imprópria, tendo como objetivo "
fazer cumprir o comando emergente da sentença
" (MARCÃO, Renato. Curso de execução penal. 13ª edição, São Paulo: Saraiva, 2015, p. 31) ou decisão criminal, conforme dispõe o art. 1° da LEP.

Nessa linha de raciocínio, tratando-se de sentença penal condenatória, o juízo da execução deve se ater ao teor do referido
decisum

no que diz respeito ao
quantum
da pena, ao regime inicial, bem como ao fato de ter sido a pena privativa de liberdade substituída ou não por restritiva de direitos.

No entanto, as condições pessoais do reeducando – como é o caso da reincidência –, devem ser observadas na execução da pena, independentemente de ter sido considerada na sentença condenatória, eis que também é atribuição do juízo da execução individualizar a pena.

Sobre o tema individualização de pena, colho da doutrina:

“A individualização da pena no processo de conhecimento visa aferir e quantificar a culpa exteriorizada no fato passado. A individualização no processo de execução visa propiciar oportunidade para o livre desenvolvimento presente e efetivar a mínima dessocialização possível.
Daí caber à autoridade judicial adequar a pena às condições pessoais do sentenciado
” (BARROS, Carmen Silvia de Moraes. A Individualização da Pena na Execução Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 23).

Entrementes, a circunstância da reincidência reconhecida na segunda condenação rende à aplicação nas hipóteses supra das previsões do artigo 83, incisos II, e V do Código Penal e do artigo 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990, que, respectivamente, preconizam que o livramento condicional será concedido desde que “cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso”, ou desde que “cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza”, bem como que a progressão de regime ao condenado por crime hediondo dar-se-á após o cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena, se reincidente.

Com efeito, a condição de reincidente ostentada pelo reeducando, ante o devido reconhecimento da agravante em uma das condenações, implica na aplicação das regras pertinentes à reincidência sobre o total da pena que está sendo cumprida, e, inclusive, despicienda a aferição particularizada quanto à cada uma das infrações, empós a unificação das penas privativas de liberdade.

É entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça que a reincidência incidirá sobre a totalidade das penas, ainda que o agente, em alguma outra condenação, já tenha sido considerado primário:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS PRISIONAIS. REINCIDÊNCIA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. FRAÇÕES DIFERENCIADAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO PESSOAL DO ORA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que a
"condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas"
(HC 307.889/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 10/9/2015. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 476.422/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/03/2019) grifo nosso.

“Na definição do requisito objetivo para a concessão de livramento condicional, a condição de reincidente em crime doloso deve incidir sobre a somatória das penas impostas ao condenado, ainda que a agravante da reincidência não tenha sido reconhecida pelo juízo sentenciante em algumas das condenações. Isso porque a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo, e não somente nas penas em que ela foi reconhecida” [STJ. HC 307.180-RS, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 16.04.2015, DJe 13.05.2015 – Info 561.

No mesmo sentido verifica-se o entendimento difundido por esta Corte:

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DO PARQUET – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA – ALMEJADO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS IMPOSTAS AO AGRAVADO PARA FINS DE AFERIÇÃO DO LAPSO TEMPORAL EXIGÍVEL À OBTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS NA EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA RECONHECIDA – INCIDÊNCIA SOBRE A PENA UNIFICADA – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO PROVIDO.

Na linha intelectiva perfilhada pelo e. STJ, “na definição do requisito objetivo para a concessão de livramento condicional, a condição de reincidente em crime doloso deve incidir sobre a somatória das penas impostas ao condenado, ainda que a agravante da reincidência não tenha sido reconhecida pelo juízo sentenciante em algumas das condenações. Isso porque a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo, e não somente nas penas em que ela foi reconhecida” [STJ. HC 307.180-RS, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 16.04.2015, DJe 13.05.2015 – Info 561]. (N.U 0025233-60.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 23/05/2019).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FRAÇÃO DE 1⁄2 PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – LIMITAÇÃO DA REINCIDÊNCIA AOS PROCESSOS EM QUE FOI RECONHECIDA NA SENTENÇA – IMPERTINÊNCIA – JUÍZOS DE CONHECIMENTO E DE EXECUÇÃO AUTÔNOMOS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA A CONSIDERAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA E DE CARÁTER PESSOAL ABRANGENTE DA TOTALIDADE DAS PENAS - AGRAVO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Consoante entendimento pacífico do STJ, a condição de reincidente deve incidir sobre a totalidade das penas, ainda que não reconhecida em algumas das sentenças que compõem o executivo de pena, e mesmo para aquelas em que o reeducando fora considerado primário. Pondera-se, para tanto, que a reincidência é circunstância objetiva e de caráter pessoal, e é um dos critérios utilizados no sistema progressivo de cumprimento da pena que é adotado no ordenamento jurídico pátrio, de modo, que seu reconhecimento em sede de Execução Penal não fere a coisa julgada nem viola o princípio non reformatio in pejus
. (N.U 0000805-47.2017.8.11.0010, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 06/02/2019) grifo nosso.

“... reconhecida a reincidência do agravado em crime hediondo, na segunda sentença condenatória, as regras pertinentes à reincidência devem ser aplicadas sobre o resultado da unificação das suas penas para a progressão de regime, não se justificando, portanto, a consideração isolada de cada condenação” [TJMT,Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, AEX 70734/2017, julgado em 06/09/2017].

Este raciocínio é corroborado pelo disposto no art. 106 da LEP, que exige informações quanto aos antecedentes do condenado, não limitando a busca aos termos da sentença condenatória, para elaboração da guia de recolhimento.

Não poderia mesmo ser diferente, já que até a alocação do condenado na unidade prisional depende da informação de ser ele reincidente na prática de crime cometido com violência ou grave ameaça (art. 84, § 3°, II, da LEP).

Portanto, como se vê, a circunstância da reincidência é tida como
condição pessoal
do agente e, uma vez reconhecida, incidirá sobre a somatória total das penas, ainda que ele, em outro édito condenatório, tenha sido considerado primário.

Destarte, não há desrespeito ao comando emergente da sentença, não ensejando, de conseguinte, agravamento do
quantum
da reprimenda e tampouco a modificação para regime inicial mais severo; na verdade, há apenas a individualização da pena, que, na esfera de competência do juízo da execução, cuida de institutos outros (progressão de regime, livramento condicional, etc), os quais se relacionam diretamente com as condições pessoais do condenado, e não ao conteúdo do título condenatório.

Logo, a reincidência no processo de conhecimento possui fins específicos, quais sejam, agravar a pena e trazer mais rigor ao regime prisional inicial, o que não se confunde com os fins próprios da execução penal.

No caso em apreço, tal situação emerge de forma clara, já que existiam condenação anterioror, que não só impulsionaram a unificação das penas, como também comprovaram a reincidência do ora agravante, fator que escorreitamente se levou em conta para determinação do lapso temporal necessário à progressão do regime.

Por essas razões, mister se faz que seja alterada a fração para 1/2 para fins de livramento condicional sobre a totalidade das penas por crimes comuns inscritas nesta execução penal (art. 83, II, do CP), alterando a decisão objurgada.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
provejo
agravo em execução interposto pelo
Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021